Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-42.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de veículo. Impossibilidade de transferência da propriedade do bem em razão da existência de infração de trânsito anterior à alienação. Veículo objeto de penhora em ação trabalhista. Hipótese que não se trata de vício redibitório, e sim de evicção, nos termos do artigo 447 do CC. Apelante que é responsável pelos

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de veículo. Impossibilidade de transferência da propriedade do bem em razão da existência de infração de trânsito anterior à alienação. Veículo objeto de penhora em ação trabalhista. Hipótese que não se trata de vício redibitório, e sim de evicção, nos termos do artigo 447 do CC. Apelante que é responsável pelos prejuízos experimentados pelo autor, pois na consecução da sua atividade comercial de revenda de veículos usados, adquiriu o veículo do demandante e o alienou sem a regular transferência de propriedade junto órgãos administrativos competentes. Responsabilidade da instituição financeira. Contratos coligados. Conexão existente entre os dois contratos, uma vez que a contratação do crédito junto à instituição financeira não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e venda. Erro material no valor da indenização por danos materiais. Parcela do financiamento paga pela revendedora que deverá ser abatida do valor da condenação. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ PROVIDO EM PARTE.